Tribunal: TJBA
Processo: 8024679-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024679-10.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GAFISA S/A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: DANIEL MARCOS OLIVEIRA SOUSA

Advogado(s)
:
RICARDO BISPO BARRETO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. RESPEITO À EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. FRUSTRAÇÃO DAS MEDIDAS ANTERIORMENTE ADOTADAS. AGRAVANTE QUE VEM DESCUMPRINDO OS TERMOS DO ACORDO CELEBRADO COM O EXEQUENTE DESDE 2020. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. ART. 797, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO, EM RAZÃO DO TEMA 1.137, DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 - A
execução se realiza
no interesse do credor,
isto é, a ele deve ser assegurado o devido processo legal, por meio de todas as ferramentas disponibilizadas pelo legislador para fins de garantia do adimplemento forçado, direito que lhe assiste,
nos termos do art. 797, do CPC.

2 - Em
bora o acordo tenha sido colacionado aos autos em 30/10/2020, e homologado em 09/11/2020, o agravado comunicou o descumprimento da avença, pela primeira vez, em 02/12/2020, revelando
o completo descaso d
a executada no adimplemento do débito
, frustrando a execução, o que enseja a tomada de providências mais rigorosas, a fim
de possibilitar o recebimento do
crédito
pelo exequente
.

3 –
Acerca da ordem de sobrestamento proferida no Tema 1.1
3
7, do STJ, observa-se que ocorreu em 07/04/2022, não havendo renovação do prazo de suspensão,
que foi de 01 ano,
razão pela qual inaplicável à hipótese vertente.

4 -
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8024679-10.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GAFISA S/A.
e como agravado
DANIEL MARCOS OLIVEIRA SOUSA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator